Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016387-27.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), JOSEFA JUSTINO DE SOUZA MENESES - CPF: 788.340.581-00 (AGRAVANTE), LOURDES CONCEICAO DE SOUZA MENESES - CPF: 012.495.801-02 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRUPO E. F. B (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REVOGAÇÃO E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, PARA QUE O PROCESSO DE ORIGEM PROSSIGA NATURALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EVENTO “VAQUEJADA” - DECISÃO SUSPENSIVA DA AÇÃO COLETIVA ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DAS ADIS 5728 e 5773, EM TRAMITAÇÃO NO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL (STF) – SUSPENSÃO PROCESSUAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR JULGADO DESPROVIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.

Se a pretensão deduzida na ação coletiva versa sobre matéria pendente de julgamento em Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF, deve o processo ficar suspenso, com observância do prazo limite estabelecido pelo ordenamento processual (art. 313 do CPC),

O ponto do recurso que reitera matéria objeto de Agravo de Instrumento anterior, inclusive já julgado, encontra óbice na preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lourdes Souza e Outros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública n.
1002229-31.2022.8.11.0003,
manteve a suspensão do processo, ante a pendência de julgamento das ADIs 5728 e 5773, ambas do STF, que buscam a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 96/2017 e da expressão “vaquejada”, contida nas Leis 13.364/2016 e 10.220/2001, matéria objeto da ação (id 91841120 – Autos de origem).

Narram que a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, no ano de 2017, buscava compeli-los a se absterem de realizar vaquejada em evento público naquele ano, sobre o fundamento da prática de maus tratos e crueldade contra os animais, e a liminar foi deferida e devidamente cumprida.

Afirmam que, no ano de 2020, o Magistrado determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento das ADIs 5728 e 5773, do STF, que versam sobre a matéria discutida, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC, o que foi ratificado na decisão, ora agravada, proferida em agosto deste ano.

Pretendem a reforma da decisão recorrida sob o argumento de que a suspensão do processo perdura por 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, o que destoa do teor dos §§ 4
o
e 5
o
do citado regramento processual, que limita a suspensão do feito a 1 (um) ano.

Argumentam que as ações de inconstitucionalidade não possuem o condão de suspender aquelas em andamento sobre a mesma matéria, inclusive, registra que parte da jurisprudência até admite tal hipótese, desde que o prazo não exceda aquele previsto na legislação.

Pontuam que a Emenda Constitucional n. 96/1997 está em pleno vigor; a atividade esportiva com animais é regulada pela Lei Estadual n. 11.652, de 27 de dezembro de 2021; e que providenciaram todos os equipamentos para resguardar o bem-estar dos animais, de acordo com as exigências estabelecidas nas normas que regem a matéria.

Defendem que a decisão agravada exauriu-se, já que visava obstar a realização da “vaquejada”, no ano de 2017. Além disso, sua manutenção põe em risco o direito de licenciar sua atividade, já que tomou as medidas preventivas em favor dos animais dentro dos parâmetros legais.

Acrescentam que é assistido pela justiça gratuita em primeira instância, o que lhe confere a dispensa do preparo do recurso.

Por essas razões, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar os Agravantes a promoverem eventuais vaquejadas, desde que, devidamente licenciadas, pelo órgão competente, vedado o uso de esporas/rombas, chicotes ou outros instrumentos que causem sofrimento nos animais e, ainda, com acompanhamento de veterinário. No mérito, o provimento do recurso (id 139586179).

O recurso, inicialmente, não foi conhecido, por decisão monocrática (id. 143935659), mas a decisão foi revogada, oportunidade em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 149717191).

Devidamente intimado, o agravado contraminutou o recurso, pugnando pelo provimento parcial do Agravo, para que seja apenas observado o lapso temporal limite da suspensão do processo previsto na legislação processual, com a consequente determinação para prosseguimento regular da ação (id. 158858199).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou, no mesmo sentido do Agravado, pelo provimento parcial do recurso (id. 161137688).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ORIVALDO DIAS DE SOUZA, OAB/MT 7.790-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Lourdes Souza e Outros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública n.
1002229-31.2022.8.11.0003,
manteve a suspensão do processo, ante a pendência de julgamento das ADIs 5728 e 5773, ambas do STF (id 91841120 – Autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Consta que a
Ação Civil Pública
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Lourdes Souza e Outros
, no ano de 2017, objetiva que os Requeridos se abstenham de “
autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua com a realização de qualquer espetáculo de vaquejada, e notadamente a Vaquejada Show Reta Mineira, a qual está programada para ocorrer nos dias 15 e 16 de abril de 2017 na Reta Mineira, município de São José do Povo ou outro evento semelhante que envolva maus tratos e crueldade a animais, a ser realizado em qualquer outro lugar que venha a ser indicado pelos organizadores, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), apreensão dos instrumentos utilizados e dos respectivos animais, sem prejuízo da prisão em flagrante dos responsáveis e persecução criminal pelos crimes que o descumprimento da ordem vier a importar.” (id. 6041477 – autos de origem).

O magistrado singular, no ano de 2017, deferiu a liminar (id. 139586183, págs. 22 a 33).

Devido à pendência de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 5728 e 5772, que versam sobre a mesma matéria objeto da demanda, o magistrado singular, no ano de 2020, determinou a suspensão da ação até julgamento definitivo da ADI’s, o que foi objeto de pedido de reconsideração indeferido, mesmo após 2 anos de suspensão da demanda 2001 (id. 91841120 – autos de origem)

Irresignados, os Requeridos recorrem sustentando que o período de suspensão da ação já ultrapassou aquele estabelecido na legislação processual, e, também, sobreveio a Lei Federal nº 13.873/2019, a Lei Estadual 11.652/2021 e a Lei Municipal 10.092/2019, que tratam sobre “vaquejada”, o que justifica a revogação da liminar pelo magistrado
a quo
.

Na verdade, os Agravantes, buscam, aqui, a revogação da decisão que indeferimento o prosseguimento da ação de origem, que se encontra suspensa por causa da tramitação, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, das ADIs 5.728 e 5.773, que versam sobre a mesma matéria, no caso, a chamada “vaquejada”, e, via de consequência, da liminar, com expressa autorização judicial para que se lhes seja permitido realizar a “vaquejada” em evento público, no município de Rondonópolis.

O artigo 313, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito
:

a)

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V
e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.” (Destaquei)

No caso em apreço, observa-se que o prazo de suspensão da ação de origem ultrapassa o prazo de 1 (um) ano, ou seja, a questionada determinação ocorreu há mais de 2 (dois) anos.

De fato, em que pese o julgamento das citadas ADIs gerar eventuais decisões contraditórias, pelo fato do preceito nelas em debate ser afeto ao desta ação, não pode, por si só, justificar suspensão por tempo superior àquele estabelecido no regramento processual.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute constitucionalidade de determinada lei, não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. Confira-se:

“Decisão

Suprema, a fim de que seja determinado a suspensão/sobrestamento do Recurso Extraordinário até que ocorra o julgamento da ADI 4101/DF” (fl. 12, doc. 21). Requer “seja aplicado, ao presente caso, o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento final da Ação Direito de Inconstitucionalidade 4101/DF, que trata do mesmo tema controvertido de mérito abordado nestes autos, nos termos do ARE 1.028.804/PR” (fl. 12, doc. 21). Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste à embargante. 5. No acórdão embargado a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou: “2.
Este Supremo Tribunal assentou não ser necessário aguardar o julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário: ‘No que toca à alegada omissão quanto à apreciação do pedido de sobrestamento, ressalto inexistir, no ordenamento processual vigente e nas normas de regência das ações de controle de constitucionalidade, dispositivo estabelecendo obrigatoriedade do sobrestamento de causa subjetiva com o fim de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre mesma questão de direito
. (...)”

(STF,
ARE 1218829 AgR-EDv,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 13/12/2019, Publicação: 17/12/2019)

Aliado a isso, não há determinação da Suprema Corte para suspensão de julgamento dos processos que envolvam a matéria questionada na ação de origem.

Logo, nesse ponto, merece reforma a decisão agravada, para que o novel Magistrado impulsione a Ação Civil Pública.

Outro pedido formulado no bojo deste recurso, em julgamento, refere-se da Ação Civil Pública Ambiental, tendo sido concedida a liminar para que a parte demandada, ora agravante, abstivesse de autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua com a realização de qualquer espetáculo de vaquejada, principalmente, a Vaquejada Show Reta Mineira, a qual está programada para acontecer na localidade de Reta Mineira em São José do Povo, isto em 12/04/2017.

Daquela decisão, o sujeito passivo da relação jurídica processual da ação de base, interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi julgado em 07/05/2018, desprovido, por conseguinte, manteve-se a liminar concedida.

A Ementa daquele julgado consignou o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DEFERITÓRIA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROIBIÇÃO DE EVENTOS DE "VAQUEJADA" - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL - PERMISSIVO DO ARTIGO 215, DA CRF - PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E FAUNA, LATO SENSU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225, §1º, VII, DA CARTA MAGNA - MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS INERENTES ÀS PRÁTICAS "ESPORTIVAS" DE VAQUEJADA - ILEGALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS REGULAMENTADORAS DA ATIVIDADE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ILEGALIDADE CONFIGURADA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
À luz do artigo 225, §1º, VII, da CRF é vedada a prática que submete os animais à crueldade.

A matéria trazida novamente a este colegiado não é possível de análise, já que operou a preclusão. Por isso, não conheço
.

As demais matérias suscitadas em grau recursal, não foram enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, por essa razão encontra-se vedada sua discussão, sob pena de supressão de instância.

Forte nas razões, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE, o Agravo de Instrumento
, interposto por Lourdes Souza, Grupo E. F. B e Josefa Justino de Sousa Meneses,
para somente determinar o prosseguimento da ação na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de Ação Civil Pública sobre a vaquejada. O douto advogado cita que se trata de patrimônio cultural da humanidade.

Essa matéria é afeta à Vara Especializada do Meio Ambiente e, pelo que me recordo, a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá não é do meio ambiente. Se fosse, a competência seria, inclusive, estadual e absoluta para essa questão, a não ser que o Juízo de Rondonópolis tenha também esta competência.

Consta nos autos que a parte adversa recorre da decisão que deferiu a liminar e o relator aduziu o deferimento da tutela e, posteriormente, o juiz suspendeu a ação de origem.

Contra esta decisão liminar houve agravo? Recorre-se da liminar ou da suspensão do processo?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Da suspensão da demanda.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Sendo assim, não cabe agravo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

O processo ainda está suspenso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

Manifestar sobre a liminar seria intempestivo e, Vossa Excelência, em seu voto, negou a liminar contra esse pedido. Entendo que não deveríamos conhecer, porque já concedeu a liminar e não houve recurso.

Se a parte recorre da suspensão, entendo que não cabe agravo.

V O T O (
RETIFICADO -VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Vossa Excelência tem razão.

Retifico meu voto para
NÃO CONHECER da revogação da liminar porque é intempestiva.

Assim,
DOU PROVIMENTO ao
recurso para que o processo de origem prossiga naturalmente.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

De acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vistas dos autos para melhor análise, porque entendo que para esta matéria não é cabível em agravo.

EM 17 DE ABRIL DE 2023:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.4.2023.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Lourdes Souza e Outros
, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1002229-31.2017.8.11.0003
, que manteve a suspensão do processo devido a pendência de julgamento das ADIs 5728 e 5773 do STF
, que visam a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 96/2017 e da expressão “vaquejada”, inserta nas Leis 13.364/2016 e 10.220/2001, matéria objeto da ação
(ID 91841120 – Autos de origem).

Na origem, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a
Ação Civil Pública
em referência, em desfavor de
Lourdes Souza e Outros
, no intuito de obter provimento judicial para obstar suposta prática de maus tratos e crueldade a animais decorrente de eventos “vaquejada”. (ID 6041477 – autos de origem)

O Juízo de primeiro grau, em
12-4-2017
, deferiu a liminar para determinar
que os demandados se abstenham de autorizar, apoiar, patrocinar e realizar qualquer ato que importe ou contribua com a realização de qualquer espetáculo de vaquejada, principalmente, a VAQUEJADA SHOW RETA MINEIRA, a qual estava programada para acontecer na localidade de Reta Mineira em São José do Povo,
em 15 e 16 de abril de 2017
, ou outro evento semelhante que envolva maus tratos e crueldade a animais, a ser realizado em qualquer outro lugar que venha a ser indicado pelo organizadores, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apreensão dos instrumentos utilizados e dos respectivos animais, sem prejuízo da prisão em flagrante dos responsáveis e persecução criminal pelos crimes que o descumprimento da ordem judicial vier a importar.
(ID 139586183 – Pág. 22 a 33).

A decisão liminar também foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n°
0043008-54.2017.8.11.0000, o qual
julgado em 7-5-2018, e desprovido com consequente manutenção da liminar em questão.

Em 2020, o juízo
a quo

determinou a suspensão do andamento da
Ação Civil Pública n. 1002229-31.2017.8.11.0003,
até o julgamento definitivo das ADIs 5.728 e 5.773, que questionam a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 96/2017 e a expressão “vaquejada”, contida nas Leis 13.364/2016 e 10.220/2001. (ID 91841120 – autos de origem)

Os agravantes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo da causa.

Em seguida, os agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, narrando nos fatos a ocorrência da
suspensão do andamento do presente feito com fundamento na espera do julgamento das ADI’s 5.728 e 5.773, que a suspensão do prazo extrapolou a previsão de um ano contida no artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4° do CPC, mas, requerendo, expressamente, nos pedidos, que:

1 - Em caráter liminar inaudita altera pars, a concessão de efeito ativo recursal, nos termos do art. 1.019, I, c.c artigo 995 do CPC, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para
MODIFICAR a liminar outrora concedida (art. 296 do CPC), autorizando os agravantes a promoverem eventuais vaquejadas desde que devidamente licenciadas pelo órgão competente e tomadas todas as providências previstas na lei e nos regulamentos voltadas à proteção dos animais, inclusive com a vedação do uso de esporas/rombas (ainda que não pontiagudas), chicote e outros instrumentos que causem sofrimento físico aos animais, e ainda, com acompanhamento de técnico veterinário nos eventos, adequado apascentamento etc.

(...)

3 - No mérito, que seja provido o recurso, confirmando-se a medida liminar.

(...)”

Perceba-se que os pedidos expressos versaram apenas quanto a reforma da decisão que concedeu a medida liminar, porém, o

“julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1179037/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 22/03/2018 - DJe 02/04/2018), e isso basta para a análise da decisão que suspendeu o tramite processual
até o julgamento definitivo das ADIs 5.728 e 5.773.

Ao receber o recurso, o E. Relator proferiu decisão não conhecendo o Agravo de Instrumento, pelo não cabimento na forma do artigo 1.015 do CPC, consignando que “
não cabe recurso de agravo da decisão que, à época, não foi impugnada, porquanto acobertada com os efeitos da preclusão
”. (ID 143935659 - Pág. 1 a 3)

Irresignados, os agravantes interpuseram Agravo Interno, argumentando que
o Recurso de Agravo de Instrumento também buscava a análise acerca do despacho de suspensão da ação de origem, que se deu no dia 19-3-2020, ou seja, a suspensão perdurava mais de 2 (dois) anos, com fundamento na pendência do julgamento das ADIs 5.728 e 5.773, fato que estaria ocasionando prejuízo pela morosidade as partes.

E
m sede de retratação, o relator consignou que “
deve se adotar a exceção ao cabimento do Agravo de Instrumento na sua forma taxativa
”, ocasião em que revogou a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento,
por ser hipótese de cabimento excepcional
, e não conheceu a antecipação da tutela recursal, por a ausência de demonstração da prova inequívoca do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. (ID 149717191 - Pág. 1 a 5)

Após o tramite processual, adveio o julgamento do presente Agravo de Instrumento, cujo
voto do relator proveu em parte o recurso, apenas para determinar o prosseguimento da ação de origem, pois
o prazo da suspensão extrapola o estabelecido no regramento processual e não há determinação da Suprema Corte para suspensão de julgamento dos processos que envolvam a matéria questionada na ação de origem
.

Quanto a reforma do pedido liminar, consignou no voto que “
o sujeito passivo da relação jurídica processual da ação de base, interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi julgado em 07/05/2018, desprovido, por conseguinte, manteve-se a liminar concedida
”,
e na sessão que julgamento, retificou em parte o voto para consignar que não conhece do pedido de revogação da liminar porque é intempestiva.

A Desa
Maria Aparecida Ferreira Gago (1ª vogal-convocada) não acompanhou a retificação do relator feita ao final do julgamento para dar provimento ao recurso e não conhecer da revogação da liminar porque é intempestiva.

Pedi vistas para analisar duas questões, a primeira é a competência do juízo singular para processar e julgar a Ação Civil Pública de origem, e a segunda a respeito do cabimento ou não do Agravo de Instrumento em questão.

Quanto a competência, correta a distribuição e processamento da ação base perante a
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, porque conforme relatório de competências atualizado em 2023, elaborado pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal, compete a referida jurisdição
julgar os feitos relacionados ao meio ambiente.

No tocante ao cabimento do agravo de instrumento, acompanho o raciocínio do relator, no sentido de que restou abarcada pelo manto da coisa julgada a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada, pois foi julgada no bojo do Agravo de Instrumento n°
0043008-54.2017.8.11.0000, e também que é intempestiva a interposição de recurso no ano de 2022 contra decisão proferida em 2017.

Em relação a decisão que suspendeu a ação de origem, situação na qual o relator aplicou a mitigação da taxatividade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.696.396
e
REsp 1.704.520
),
hipótese de cabimento excepcional, acompanho igualmente a conclusão do Desembargador Márcio Vidal, considerando que
o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos acerca do tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DE NOMEAÇÃO DE REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
4. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema.
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(MS 37904 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021) Destaquei.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENDÊNCIA DE ADI NO STF
(ADI\'S NºS. 7066, 7070 E 7078).
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. DESCABIMENTO
. DECISÃO REFORMADA. 1
. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1111099/PR, TEMA 130, firmou entendimento de que, na Lei nº. 9.868/1999 (que trata do processo e julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal), não há previsão de suspensão dos julgamentos de processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado
. Portanto, é da competência do Supremo Tribunal Federal determinar, ou não, o sobrestamento dos feitos que versem sobre a lei ou sobre o ato normativo questionado em sede de ADI. Logo, não tendo havido determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal (hipótese dos autos), a pendência de julgamento das ADI\'s nºs. 7066, 7070 e 7078 não pode ser invocada como fundamento para a ordem de suspensão da tramitação do feito na origem. 2. Para além disso, de referir que o fundamento empregado pelo Juízo "a quo" para determinar a suspensão da tramitação da ação origem inclusive resulta prejudicado, uma vez o Ministro ALEXANDRE DE MORAES já apreciou e indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI\'s nºs. 7066, 7070 e 7078. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 51095332720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 09/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022) Destaquei.

Como pontuado pelo e. relator
,
não há determinação da Suprema Corte para suspensão de julgamento dos processos que envolvam a matéria questionada na ação de origem
.

Ante o exposto,
acompanho o voto do relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023